Tribunal: STF
Processo: ARE 1558636
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – IPAJM - DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS – PARIDADE COM OS DELEGADOS NA ATIVA – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Nos termos da LC nº 282/2004, sendo o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM o órgão responsável pela gestão do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, a ele caberia o pagamento de eventuais diferenças decorrentes do reconhecimento da paridade entre os recorrentes e os delegados de polícia da ativa, de modo que é exclusivamente sua a legitimidade para figurar na demanda. 



    2. Tendo os recorrentes optado pela permanência na modalidade de remuneração por vencimentos, não há que se falar em aplicação da LC nº 942/2020 e da Lei Estadual nº 11.527/2022 sobre seus proventos, pois ainda que façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações em que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório diverso, como no caso do subsídio dos delegados de polícia que estão na ativa. 



    3. Atender ao pleito dos apelantes seria reconhecer o direito de enquadramento em tabelas de referências que são inaplicáveis aos servidores que não optaram pelo subsídio, criando um regime híbrido de remuneração, hipótese não admitida e que afronta o Princípio da Legalidade.



    4. Recurso conhecido e improvido.”



    Sustentam os recorrentes, em síntese, que 



    “o v. acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo viola o art. 7° da EMENDA CONSTITUCIONAL n.° 41/2003, que não faz qualquer ressalva/restrição quanto aos regimes remuneratórios dos servidores que se encontram em atividade e dos servidores aposentados e pensionistas, sendo expressa ao dispor, literalmente, apenas sobre ‘a remuneração’ e ‘quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade’, sem qualquer ressalva quanto ao regime remuneratório, assegurando aos servidores públicos aposentados antes da publicação da referida Emenda, como na hipótese em apreço, o direito de revisão de seus proventos de aposentadoria na mesma proporção e na mesma data dos servidores públicos em atividade”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional, manteve a sentença de improcedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) importante consignar que, no ano de 2007, foi editada a Lei Complementar nº 412/2007 que, ao concretizar a instituição da modalidade de remuneração por subsídio para os delegados do Espírito Santo, facultou a opção pelo novo regime a todos os delegados de polícia ativos, a qualquer tempo e de forma irretratável, permitindo a escolha também aos delegados aposentados, consoante artigo 12 da citada legislação. 



    Os autores, aposentados em momento anterior a EC nº 41/2003, não fizeram a opção pelo novo regime de remuneração, possivelmente em decorrência de vantagens pecuniárias/gratificações incorporadas aos seus vencimentos ao longo dos anos. 



    E, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar retrocitada, ‘o delegado de polícia que não exercer o direito de opção, que lhe é assegurado no artigo 10, permanece remunerado pela modalidade de vencimentos, com os direitos e as vantagens vigentes na data da publicação desta Lei Complementar’. 



    Desse modo, optando pela permanência na modalidade de remuneração por vencimentos, não há que se falar em aplicação da LC nº 942/2020 e da Lei Estadual nº 11.527/2022 sobre seus proventos, inexistindo respaldo legal para tanto.



    Friso que, como bem salientou o MM. Juiz a quo na sentença:



    [...] o direito à paridade, disposto no art. 7° da EC n° 41/2003, não permite que a legislação federal, estadual ou municipal estabeleça critérios distintos para os reajustes dos proventos dos servidores inativos, que se aposentaram antes da publicação da citada Emenda (id. nº 6763384).



    Assim, ainda que os recorrentes façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações em que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório diverso do optante. 



    A bem da verdade, pretendem os autores o reconhecimento do direito de enquadramento em tabelas de referências que são inaplicáveis aos servidores que não optaram pelo subsídio, criando um regime híbrido de remuneração, hipótese não admitida e que afronta o Princípio da Legalidade.”



    Nesse contexto, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares nºs 412/2007 e 942/2020 e Lei Estadual nº 11.527/2022). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR FALECIDO ANTES DA EC Nº 41/2003. ÓBITO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 129/1994. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o reexame da legislação local, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.138.948/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/10/2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.131.956/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. GRATIFICAÇÃO. SUBSÍDIO. PARIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação da legislação local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 desta Corte. II – O agravo regimental traz alegações que, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário, constituem inadmissível inovação recursal, e que estão, assim, preclusas. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.153.034/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. MUDANÇA DO REGIME CELETISTA PARA ESTATURÁRIO. CORRESPONDÊNCIA. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. Hipótese em que, para divergir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 536.812/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/06/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente